Tribunal: TJSP
Processo: 2085900-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO C.P.C. – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085900-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.275
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085900-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA.
AGRAVADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
TUTELA DE URGÊNCIA
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
DO
ART.
300
DO
C.P.C.

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Forusi
Forjaria e Usinagem Ltda. contra a r. decisão copiada a fls. 82/83,
proferida nos autos da ação declaratória que move contra a Fazenda do
Estado e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., na
parte em que indeferiu tutela de urgência visando a prorrogação dos
vencimentos das contas de energia elétrica ou, subsidiariamente, do
ICMS nelas incidente ou ainda obstar a interrupção do fornecimento de
energia em caso de inadimplência, até o final do estado de calamidade
pública, em razão da pandemia do COVID-19.
A agravante busca reforma, sustentando em suma
presentes os requisitos autorizadores da medida.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
173), a Fazenda do Estado respondeu, decorrendo “in albis” o prazo para
resposta da Eletropaulo (certidão fls. 221).
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leitura da inicial da ação declaratória não permite vislumbrar a presença
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado,
requisito indispensável para a concessão da tutela almejada.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR